Tribunal: TJMT
Processo: 0000550-51.2012.8.11.0047
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000550-51.2012.8.11.0047
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MAGDIELDO DOS SANTOS SILVA - CPF: 045.771.311-96 (APELANTE), RONALDO NOGUEIRA MACHADO - CPF: 076.518.378-19 (ADVOGADO), RAINERIO ESPINDOLA - CPF: 074.733.111-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A Sociedade (VÍTIMA), LUIZ HENRIQUE GARCIA - CPF: 046.420.491-77 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA – CONDENAÇÃO – PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM RELAÇÃO AO DELITO CAPITULADO NO ARTIGO 12 DA LEI N. 10.826/2003 SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – ACOLHIMENTO – PENA DE 1 ANO DE DETENÇÃO – TRANSCURSO DE MAIS DE 4 ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA – MÉRITO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO CRIME TIPIFICADO NO ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO IV, DA LEI N. 10.826/2003 – INVIABILIDADE – ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO – LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A SUPRESSÃO DA NUMERAÇÃO DO REVÓLVER – DEPOIMENTOS DE POLICIAIS QUE PRENDERAM O ACUSADO EM FLAGRANTE DELITO – CONFISSÃO – IRRELEVÂNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA DE A ARMA DE FOGO PERTENCER AO CORRÉU – ACUSADO QUE ACEITOU GUARDAR O OBJETO – PRELIMINAR DA PGJ ACOLHIDA – RECURSO PARCIALMENTE PREJUDICADO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

Aplicada a pena em patamar inferior a 1 ano e tendo a condenação transitado em julgado para a acusação, deve ser declarada extinta a punibilidade do agente, pela prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, se entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença houver transcorrido 3 anos.

Os depoimentos dos policiais que realizaram a prisão em flagrante do acusado, em harmonia com a própria confissão do réu, associados à existência de laudo pericial que atesta a supressão da numeração do revólver, são elementos aptos a respaldar a condenação pelo crime de porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida, afigurando-se irrelevante a alegação de que o agente estaria apenas guardando o artefato para terceiro.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Magdieldo dos Santos Silva
contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 0000550-51.2012.8.11.0047 pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jauru/MT, que o condenou à pena de 3 anos e 6 meses de 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial aberto (substituída por duas sanções restritivas de direitos), e 20 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática dos delitos de posse irregular de arma de fogo de uso permitido e posse de arma de fogo com numeração suprimida, capitulados nos artigos 12 e 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003, em concurso formal, nos termos do art. 70,
caput
, do Código Penal.

Em síntese, o apelante pleiteia a sua absolvição por insuficiência probatória (Id. n. 134262159).

Por sua vez, o representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
, apresentando contrarrazões, pugnou pela preservação do
decisum
em todos os seus termos (Id. n. 136761678).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso, mas recomendou o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, em relação ao crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (Id. n. 137689652).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, salvo no que diz respeito ao pedido de absolvição concernente ao delito de porte irregular de arma de fogo de uso permitido, pois, como se verá, a irresignação defensiva, nesse particular, perderá seu objeto.

Como relatado,
Magdieldo dos Santos Silva
foi condenado à reprimenda de 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial aberto (substituída por duas sanções restritivas de direitos), e 20 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática dos crimes de posse irregular de arma de fogo de uso permitido e posse de arma de fogo com numeração suprimida, tipificados nos artigos 12 e 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003, em concurso formal, nos termos do art. 70,
caput
, do Código Penal.

Em seu parecer, a Procuradoria-Geral de Justiça suscitou a extinção da punibilidade do acusado em relação ao crime previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/2003.

A razão assiste
à PGJ.

O § 1º do art. 110 do Código Penal dispõe que “
a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa
”.

Outrossim
, o art. 119 do CP prevê que, “
no caso de concurso de crimes, a extinção da
punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente
”.

Na espécie, não houve interposição de recurso pelo
Ministério Público
contra a sentença, de modo que a pena aplicada pelo juízo
a quo
deve servir de parâmetro ao cômputo da prescrição.

E
mbora a pena
total
tenha sido fixada em 3 anos e 6 meses de reclusão e 20 dias-multa, o
quantum
da reprimenda privativa de liberdade resultou da incidência da fração de acréscimo de 1/6 sobre a sanção mais grave, concernente ao delito capitulado no art. 16, parágrafo único, IV, da Lei n. 10.826/2003 (estabelecida isoladamente em 3 anos de reclusão), em decorrência do reconhecimento do concurso formal de infrações, ao passo que a pena referente ao crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido fora fixada isoladamente em apenas 6 meses de detenção.

Assim, aplica-se, em relação a esse delito, o prazo prescricional previsto no inciso VI do art. 109 do CP, a saber, 3 anos.

Compulsando detidamente os autos, verifico que a denúncia foi recebida em 2 de agosto de 2012 (Id. n. 126655772, p. 78) e a sentença foi publicada em 4 de fevereiro de 2020 (Id. n. 126655772, p. 395), ou seja,
quase oito anos depois

do recebimento da peça acusatória
, o suficiente para o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva no tocante ao crime tipificado no art. 12 da Lei n. 10.826/2003 (e
quase
o bastante para
que
o mesmo
f
osse possível quanto ao delito mais grave).

Portanto,
acolho
a arguição da PGJ a título de preliminar para declarar extinta a punibilidade do acusado em relação ao crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, com fundamento no art. 107, IV, do CP.

Passo à análise da pretensão absolutória do recorrente, tão somente no que diz respeito ao delito de posse de arma de fogo com numeração suprimida.

Transcrevo a narrativa da denúncia:

“
Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 12 de julho de 2012, por volta das 22h10min,
MAGDIELDO DOS SANTOS SILVA
possuía e mantinha sob sua guarda, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência, localizada na Rua Mato Grosso, nº 268, região central da cidade de Figueirópolis D’Oeste/MT, armas de fogo e munições – 01 (um) revólver da marca TAURUS de calibre nominal .38 (trinta e oito) e 01 (um) revólver da marca ROSSI de calibre nominal .38 (trinta e oito) com a numeração raspada/suprimida, além de 13 (treze) munições de calibre nominal .38 (trinta e oito), cujos artefatos de fogo lhe haviam sido entregues para fins de guarda/depósito e, portanto, fornecidos e cedidos gratuitamente por LUIZ HENRIQUE GARCIA, proprietário dos instrumentos lesivos.

Conforme restou-se apurado, os policiais militares JURACI DA SILVA e CLEVERSON GONÇALVES PEREIRA, após receberem ligação telefônica anônima indicando no sentido de que haviam artefatos de fogo em poder e na posse dos denunciados, posto que haviam eles estampado levantamento fotográfico em sites de relacionamento social, empreenderam diligências de imediato, localizaram e conduziram
MAGDIELDO DOS SANTOS SILVA
e LUIZ HENRIQUE GARCIA até o Batalhão da Polícia Militar, oportunidade e momento em que os denunciados admitiram a propriedade e a posse de armas de fogo e munições.

À luz das informações obtidas, os policiais militares JURACI DA SILVA e CLEVERSON GONÇALVES PEREIRA deslocaram-se imediatamente até a residência de
MAGDIELDO DOS SANTOS SILVA
, local e ocasião em que o denunciado entregou aos agentes da lei todos os artefatos de fogo apreendidos.

Fazem esclarecer as investigações policiais que, poucos dias antes da operação policial, mais precisamente no dia 10 de julho de 2012,
MAGDIELDO DOS SANTOS SILVA
e LUIZ HENRIQUE GARCIA, acompanhados do colega DOUGLAS VIEIRA MARIN, saíram para caçar nas imediações de um sítio sediado na zona rural da cidade de Figueirópolis D’Oeste/MT, sendo certo que, a partir daí, quando então voltaram para o centro urbano, LUIZ HENRIQUE GARCIA, proprietário dos artefatos de fogo, forneceu e cedeu a título gratuito os revólveres e as munições a
MAGDIELDO DOS SANTOS SILVA
, pedindo que este guardasse consigo os instrumentos lesivos.

Apurou-se que
MAGDIELDO DOS SANTOS SILVA
, atendendo ao pedido e recebendo todos os artefatos de fogo, possuiu e manteve sob os seus cuidados e vigilância, no interior de sua residência, em nome de LUIZ HENRIQUE GARCIA, os revólveres e as munições, assim o fazendo até o dia em que fora preso em flagrante delito pela Polícia Militar
” (Id. n. 126655772, pp. 13-15;
sic
).

Observo que a prova da materialidade e da autoria do crime tipificado no art. 16, parágrafo único, IV, da Lei n. 10.826/2003 ressai do encadeamento de elementos como o boletim de ocorrência (Id. n. 126655772, pp. 37-39), o auto de apreensão (Id. n. 126655772, p. 42), o laudo pericial de exame de armas e munições (Id. n. 126655772, pp. 54-63) e os depoimentos obtidos ao longo do inquérito policial e da instrução judicial.

Com efeito, observo que os policiais militares
Juraci da Silva
e
Cleverson Gonçalves Pereira
, quando inquiridos sob o crivo do contraditório, confirmaram que o réu estava mantendo, em sua residência, dois revólveres – um dos quais, com a numeração raspada – e munições, o que foi confessado pelo próprio acusado, tanto em delegacia quanto em juízo, ocasião em que admitiu que estava guardando tais armamentos, de propriedade do corréu Luiz Henrique Garcia, há aproximadamente três dias, porque Luiz Henrique não queria que seu pai descobrisse que ele possuía objetos dessa natureza (Id. n. 126655769).

Convém registrar que, de acordo com a jurisprudência desta Corte Estadual, “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”, consoante o enunciado sumular n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas. Afinal, os policiais militares e civis são servidores públicos incumbidos da inibição e repressão da criminalidade, cujas declarações são dotadas de presunção de veracidade, a qual somente se dissipa quando tais depoimentos se mostrarem incongruentes com a evidência dos autos ou quando a defesa comprovar a existência do intento, por parte de tais servidores, de incriminar injustamente o acusado, o que não ocorreu na espécie.

Ademais, o referido laudo pericial atesta que o revólver de calibre .38 Special, da marca Rossi, encontrado com o apelante, além de apresentar capacidade para efetuar disparos, estava com a sua numeração suprimida. Confira-se:

“
Verificou-se que o número de identificação da arma estava suprimida pela presença de danificação por instrumento abrasivo no suporte de lançamento do respectivo número. Submetendo a peça suporte de lançamento do número de identificação a tratamentos mecânicos iniciais e aplicando reativo químico (Reativo Metalográfico de Bessmann-Haermans) e obedecendo à técnica adequada, não foi possível a revelação dos caracteres latentes da gravação original
” (Id. n. 126655772, p. 58;
sic
).

Diga-se de passagem que o fato de o acusado ter alegado que estava apenas guardando a arma de fogo para o corréu Luiz Henrique não o isenta de responsabilidade pela prática do delito em comento, na medida em que o conceito de “
posse
” não se confunde com o de propriedade. Assim, a guarda temporária do artefato é suficiente para a caracterização do crime tipificado no art. 16, parágrafo único, IV, da Lei n. 10.826/2003, porquanto tal conduta, por si só, já coloca em risco a incolumidade pública.

Outrossim, cuida-se de delito de perigo abstrato, razão pela qual se patenteia irrelevante a alegação de que o réu não pretendia utilizar a arma de fogo em questão.

Defrontando-se com casos semelhantes, esta Corte Estadual tem assim decidido:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA (LEI 10.826/03, ART. 16, § 1º, IV) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – REEXAME PROBATÓRIO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PENA NO MÍNIMO LEGAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos dos autos
” (TJMT, Apelação n. 0003532-11.2017.8.11.0064, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal; data do julgamento: 3.5.2022; data da publicação: 7.5.2022).

“
APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE AMEAÇA NO AMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA E DE MUNIÇÕES DE USO RESTRITO – ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PALAVRAS DA VITIMA CORROBORADAS POR TESTEMUNHA PRESENCIAL – VALIDADE – ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES GUARDADAS NA RESIDÊNCIA DO APELANTE – CRIME DE MERA CONDUTA – APELO DESPROVIDO, DE ACORDO COM O PARECER DA PGJ.

Tratando-se dos delitos de ameaça praticados no âmbito doméstico, a palavra das vítimas prevalece sobre a negativa do agente, ainda mais quando se apresentam firmes e coerentes com a dinâmica dos fatos e têm apoio nas demais provas produzidas ao longo da instrução.

O delito de posse irregular de arma de fogo e munições de uso restrito é crime de mera conduta e de perigo abstrato, não sendo necessária que a incolumidade pública seja posta em risco concreto sua consumação
” (TJMT, Apelação n. 0002266-96.2015.8.11.0051, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 10.2.2021; data da publicação: 16.2.2021).

Destarte, impõe-se a manutenção da condenação do apelante pelo delito do art. 16, parágrafo único, IV, da Lei n. 10.826/2003.

Contudo, em virtude da extinção da punibilidade do agente em relação ao crime do art. 12 da Lei n. 10.826/2003 (afastando-se, por consequência, o acréscimo de pena decorrente do concurso formal), a reprimenda total de
Magdieldo
passa a ser estabelecida em 3 anos de reclusão e 10 dias-multa, mantendo-se ainda a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, bem como a fixação do valor do dia-multa no mínimo legal (1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos).

Diante do exposto,
acolho
a preliminar de extinção da punibilidade em relação ao crime tipificado no art. 12 da Lei n. 10.826/2003, suscitada pela PGJ,
conheço em parte
do apelo interposto pelo réu e, nessa extensão,
nego-lhe provimento
, a fim de manter a sua condenação à pena de 3 anos de reclusão, em regime inicial aberto (substituída por duas sanções restritivas de direitos), e 10 dias-multa, no valor mínimo unitário, pelo delito capitulado no art. 16, IV, da Lei n. 10.826/2003.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022